Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010772-75.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte credora, a fim de que se manifeste acerca da impugnação de ID 34619836, a qual aponta excesso de R$ 292,70 (duzentos e noventa e dois reais e setenta centavos). BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 15:35:18. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador